Tribunal: TJBA
Processo: 0000147-11.2018.8.05.0089
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000147-11.2018.8.05.0089 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: FABIO DA SILVA ALMEIDA e outros Advogado(s): FABRICIO GHIL FRIEBER RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto por FABIO DA SILVA ALMEIDA e VANDO OLIVEIRA LOPES contra decisão de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). A Defesa suscita nulidade da decisão por ausência de fundamentação, pleiteia a impronúncia por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia é nula por ausência de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se estão presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão ao Tribunal do Júri; e (iii) determinar se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas na fase de pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia apresenta fundamentação suficiente, pois explicita a prova da materialidade, indica os indícios de autoria e justifica a manutenção das qualificadoras, atendendo ao art. 93, IX, da CF/1988 e ao art. 315 do CPP. A pronúncia exige juízo de admissibilidade da acusação, baseado na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto à culpabilidade, em observância ao princípio do in dubio pro societate. A materialidade delitiva resta comprovada pelo Laudo de Exame de Necropsia, que atesta a morte da vítima por hemorragia encefálica decorrente de projéteis de arma de fogo, com múltiplas lesões, inclusive pelas costas. Os indícios de autoria encontram respaldo nos depoimentos colhidos em sede policial e judicial, especialmente no testemunho presencial que descreve a dinâmica dos disparos e a atuação de ambos os recorrentes, formando substrato probatório suficiente para a pronúncia. As eventuais contradições ou inconsistências nos depoimentos constituem matéria afeta à valoração pelo Conselho de Sentença, não autorizando a impronúncia quando presentes elementos indiciários mínimos. O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional e somente se admite quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer suporte probatório. A qualificadora do motivo torpe encontra suporte em elementos que indicam possível vingança decorrente de desentendimento anterior envolvendo familiar dos recorrentes e a vítima, devendo sua configuração ser apreciada pelo Tribunal do Júri. A qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima encontra amparo na narrativa de execução mediante emboscada e disparos pelas costas, corroborada pelo laudo pericial, o que impede seu afastamento prematuro. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que a exclusão de qualificadora na pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO Recurso improvido. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 315, § 2º, II, III e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2813593/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 19.02.2025; STJ, AgRg no HC 894353/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024; STJ, AgRg no HC 829480/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no AREsp 2517235/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 05.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000147-11.2018.8.05.0089, em que figuram como recorrentes FABIO DA SILVA ALMEIDA e VANDO OLIVEIRA LOPES e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.